Tribunal: TJES
Processo: 5002990-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002990-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESERVA DAS GOIABEIRAS IMOBILIARIA E CONSTRUCOES S/A

AGRAVADO: 3 DE MAIO FUTEBOL CLUBE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. OBJETO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO DO BEM. ÁREA LITIGIOSA OBJETO DE LOTEAMENTO APROVADO E COM PARTE DESTINADA A LOGRADOURO PÚBLICO. INTERESSE MUNICIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A decisão agravada, integralizada após embargos de declaração opostos por um dos litisconsortes passivos, foi proferida em 05/02/2024, com expedição da intimação eletrônica do processo eletrônico de origem em 28/02/2024 e interposição do presente recurso no dia 08/03/2024, antes de transcorrido o prazo legal. Assim, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

2. A prática da
“
inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso
”
(art. 77, inciso VI, do CPC), constituiu ato atentatório à dignidade da justiça (art.. 77, §1º, do CPC), sendo cabível, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, multa de acordo com a gravidade da conduta (art.. 77, §2º e §5º, do CPC), além do restabelecimento do estado anterior, e até a proibição da parte de falar nos autos até a purgação do atentado (art. 77, §7º, do CPC).

3. O receio de inovação ilegal não constitui justificativa para a parte contrária intentar agir da mesma forma, ainda que por razões sociais elevadas (embora não comprovadas), sobretudo no caso concreto em que a documentação juntada aos autos evidencia que o terreno em litígio está inserido parcialmente em área destinada a logradouro público.

4. Ambas as partes querem dar a devida destinação social à propriedade, porém, tal como assentado pelo juízo de origem em decisão pretérita,
“o bem em questão se tornou coisa litigiosa, razão pela qual é vedado a quaisquer das partes alterar o seu estado (art. 77, VI do CPC)”
.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preliminarmente, pontua-se que a decisão agravada, integralizada após embargos de declaração opostos por um dos litisconsortes passivos, foi proferida em 05/02/2024 (evento 37541248 do processo de referência), sendo que foi expedida a intimação eletrônica do processo eletrônico de origem em 28/02/2024, com interposição do presente recurso no dia 08/03/2024, antes de transcorrido o prazo legal.

Assim, rejeita-se a preliminar arguida nestes autos pela agravada.

É como voto.

DO OBJETO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RESERVA DAS GOIABEIRAS IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de usucapião movida por

3
DE MAIO FUTEBOL CLUBE
em seu desfavor e em face de PEDRO DADALTO e outros, deferiu o pedido formulado pela requerente/agravada autorizando a utilização de
“
parte do terreno em litígio para a prática de futebol e desenvolvimento de projetos de inclusão social, voltados para as crianças e adolescentes da região da Grande Goiabeiras”,
esclarecendo após embargos da requerida MULTIVIX, que a área
“não se confunde com a área locada pela embargante”
.

A agravante, após narrativa acerca do histórico do loteamento Antônio Dadalto, e da aquisição dos lotes em litígio, assim como do exercício da posse, cuja utilização afirma que somente era permitida à agravada, sustenta, em síntese, que o juízo alterou uma decisão anteriormente proferida, que proibiu as partes de promoverem intervenções no imóvel, ferindo o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil.

Aduz, além disso, que os projetos sociais que motivaram a alteração da decisão anterior, não foram comprovados pela agravada, que se trata de associação com finalidade de realização de eventos e prática de esportes amadores entre os seus associados (adultos).

Afirma que existem dois campos públicos em condições melhores que a do imóvel em disputa, a metros de distância dele.

Destaca, outrossim, que
“
conforme já noticiado em diversas ocasiões nos autos, foi assinado, em 05/12/2011, termo de compromisso de constituição de direito real de superfície e de direito real de uso entre os então proprietários da área onde se insere o imóvel em disputa e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA (...), com a finalidade de que sejam construídas edificações e instalado o Parque Tecnológico Metropolitano
”.

Assinala que ajuizada
“a ação de usucapião em 14/08/2012 e utilizadas diversas manobras com a finalidade de se obter, ao arrepio da lei, a propriedade de bem que nunca pertenceu ao ora agravado, o projeto, até o presente momento, se encontra paralisado”.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo, apesar de ter levantado a preliminar de intempestividade, e afirmado no mérito do agravo interno a necessidade de manutenção da decisão originalmente agravada.

A agravada
TRÊIS DE MAIO FUTEBOL CLUBE
ingressou em juízo, em 13/08/2012, com ação de usucapião, alegando exercer a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dona, de terreno urbano constituído pela área de 20.693,41 metros quadrados, no Bairro Goiabeiras, nesta Capital, o qual consta no RGI em nome dos requeridos
PEDRO DADALTO, OSVALDO DADALTO, MON FORT PARTICIPAÇÕES LTDA.
, os quais obtiveram aprovação municipal para loteamento da área litigiosa, com ingresso da municipalidade na qualidade de assistente, diante da iminente execução física do loteamento aprovado e em razão de parte da área lhe ter sido cedida por escritura pública para instalação de equipamento público.

O Julgador de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada no curso da demanda, diante de noticiada colocação de materiais dentro do campo de futebol e retirada das traves existentes, com base no artigo 77, inciso VI, do CPC, obstaculizou que quaisquer das partes alterasse o estado da coisa litigiosa (fls. 456/vº).

Contudo, posteriormente, admitiu que a associação agravada desenvolvesse no local um projeto social de inclusão social voltado para crianças e adolescentes da região da Grande Goiabeiras, assinalando que tal liberação não acarretará significativas alterações no terreno.

Veja-se que, anteriormente, a agravada já havia pleiteado a retirada de terra e pedras que foram colocadas na área e a reinstalação das traves de futebol (fl. 407), sem êxito nesse sentido (fls. 456/vº).

O citado projeto social, por sua vez, foi justificado simplesmente em razão de suposta ocupação e utilização ilegal do terreno (evento 32405687 do processo de referência), sem nenhuma correspondência com a finalidade da associação, voltada à difusão da prática de esportes, especialmente o futebol de campo e quadra, entre os seus associados, que devem ser maiores de 18 anos, segundo prevê o estatuto da associação agravada (fl. 23).

É certo que a prática da
“
inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso
”
(art. 77, inciso VI, do CPC), constituiu ato atentatório à dignidade da justiça (art.. 77, §1º, do CPC), sendo cabível, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, multa de acordo com a gravidade da conduta (art.. 77, §2º e §5º, do CPC), além do restabelecimento do estado anterior, e até a proibição da parte de falar nos autos até a purgação do atentado (art. 77, §7º, do CPC).

No entanto, o receio de inovação ilegal não constitui justificativa para a parte contrária intentar agir da mesma forma, ainda que por razões sociais elevadas (embora não comprovadas), valendo ressaltar que a documentação juntada aos autos evidencia que a área litigiosa está inserida parcialmente em área destinada a logradouro público, parte de uma quadra do loteamento aprovado pela municipalidade (fls. 172 e 193/4), que reafirmou seu interesse na lide, a fim de resguardar a área destinada à implantação de equipamento público (fl. 394).

Ambas as partes por certo querem dar a devida destinação social à propriedade, porém, tal como assentado pelo juízo em decisão pretérita,
“o bem em questão se tornou coisa litigiosa, razão pela qual é vedado a quaisquer das partes alterar o seu estado (art. 77, VI do CPC)”
(fl. 456).

Nesse contexto, assiste razão à agravante
RESERVA DAS GOIABEIRAS IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, que adquiriu a área litigiosa (fls. 528/537), devendo ser provido o seu recurso para reformar a decisão agravada (eventos 35502065 e 37541248 do processo de referência).

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, assim como julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de tutela provisória recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)